Tribunal: STF
Processo: RE 89129
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
- CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA E ACRÉSCIMO. CRÉDITO FISCAL. 1 - A
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE NÃO SÓ SOBRE O TRIBUTO COMO TAMBÉM SOBRE A
MULTA (RE 82.616 - PLENO). 2. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI
EST. 10.421/71, QUE INSTITUIU ACRÉSCIMO PELA INSCRIÇÃO DO DÉBITO
FISCAL (RE 84.994 - PLENO). 3. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE
NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL, DECADÊNCIA E REDUÇÃO DA MULTA. 
4 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.